Tribunal: TJMT
Processo: 0052233-77.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052233-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (APELANTE), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (REPRESENTANTE), ADRIANA ARRUDA DE LIMA - CPF: 004.842.281-96 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – PREÇO NÃO QUITADO NA ÍNTEGRA – MORA DO COMPRADOR – DESPESAS DE ALUGUÉIS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – TAXAS CONDOMINIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE SÓ A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO AUTOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pessoa que compra imóvel e não quita o total estabelecido no Contrato não pode exigir da outra parte a conclusão da obra, tampouco a devolução da quantia gasta com aluguel nesse período.

Não comprovado o dia em que referido bem foi disponibilizado pelo vendedor, a obrigação do adquirente com as taxas condominiais ocorre só a partir da entrega das chaves, e devem ser-lhes restituídos os valores que pagou antes dessa data.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar as rés “
(...)
ao ressarcimento da quantia comprovadamente despendida pela autora com aluguéis no período de mora da construtora no lapso temporal compreendido entre agosto/2014 a dezembro/2014, no valor mensal de R$600,00;
(...)
ao pagamento das taxas condominiais pagas pela autora antes de dezembro/2014, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, desde que comprovado o pagamento pela autora
” (
sic
).

Foi determinado ainda que a autora arcará com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

As apelantes alegam que não houve atraso na entrega do imóvel e que o “habite-se”

foi emitido em 24-7-2014.

Aduzem que a apelada estava inadimplente e que as chaves foram entregues em 7-12-2014.

Arguem que devem prevalecer os termos firmados entre as partes uma vez que não houve nenhum vício de consentimento e nem se trata de contrato de adesão.

Ressaltam que foi convencionada cláusula que estabelece que as taxas condominiais devem ser quitadas pela adquirente a partir da data da disponibilização da unidade.

Assinalam ainda que é indevida a cobrança de aluguéis porque, primeiro, não houve atraso e, segundo, a apelada não comprovou os pagamentos correspondentes.

Contrarrazões pelo não provimento (Id n. 124210700).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente.

As partes celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de unidade autônoma futura
n. 506, 4ª etapa, Condomínio Rio Cachoeirinha, em Cuiabá-MT
, por R$99.748,11 (Id n. 124210678).

Em virtude do atraso na conclusão da obra, a apelada pleiteou na justiça o ressarcimento pelos prejuízos materiais (aluguéis, lucros cessantes, multa, taxas condominiais), além de danos morais.

A cláusula 6ª do Quadro Resumo e o item 6.1.2 do Capítulo 6º da avença enunciam que a entrega ocorreria no prazo de um ano contado a partir da liberação do financiamento, prorrogável por mais 120 dias (Id. 124210678, págs. 39 e 52).

Desse modo, como o Contrato de Financiamento foi assinado em 12-4-2013, o imóvel deveria estar pronto em agosto de 2014, incluídos aí os 120 dias.

As chaves foram entregues em dezembro de 2014 (Id n. 124210681, pág. 18).

No entanto, a própria apelada juntou nos autos os comprovantes de pagamento do Contrato de Confissão de Dívida que firmou com as apelantes, e das despesas relativas a “encargos financeiros” (Id n. 124210681, págs. 19 e 20). Por conseguinte, demonstrou que só adimpliu esses débitos em 28-11-2014. Portanto, não se considera como atraso a entrega do imóvel logo a seguir, em 17-12-2014.

Isso porque, pelo princípio da
excepctio non adimpleti contractus
, ou seja, tratando-se de contrato bilateral, é vedado à autora exigir o implemento da obrigação das rés (entrega da obra) sem antes ter cumprido a sua (pagamento total da entrada e financiamento do restante).

Assim, não procede o pedido de devolução da quantia que pagou pelo aluguel de outro imóvel.

Quanto às taxas condominiais, a apelada não exercia a posse e é ônus das apelantes arcar com esse pagamento até o dia da entrega das chaves, até porque não produziram prova da data em que o bem em discussão se tornou disponível, e tampouco anexaram comprovante da emissão do “habite-se”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar as apelantes apenas ao ressarcimento das taxas condominiais pagas pela apelada antes de dezembro de 2014,
“cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, desde que comprovado o pagamento pela autora”,
como determinado na sentença.

Uma vez que elas sucumbiram em parte mínima dos pedidos, a apelada arcará com as custas e os honorários advocatícios de 20% da quantia atribuída à condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022